Tribunal: TJDFT
Processo: 0716948-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO. PERTENÇAS. RESTITUIÇÃO. LOCAÇÃO IMÓVEL. COISA JULGADA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IRRADIAÇÃO EFEITOS AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. PROPRIEDADE EXCLUSIVA PERTENÇAS. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Inteligência do Art. 93 do Código Civil.
2. A coisa julgada operada nos autos da ação de extinção de condomínio (Proc. n. 0714060-35.2018.8.07.0001), que confirmou a adjudicação do imóvel em favor de terceiro e julgou improcedente pedido de ressarcimento das benfeitorias realizadas no bem, não irradia seus efeitos aos presentes autos, sobretudo se a complementação do valor inicial da avaliação do imóvel não abrangeu as pertenças arroladas nos presentes autos e tampouco as benfeitorias constantes naqueles autos.
3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Inteligência do Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. A previsão em contrato de locação de restituição de móveis à Locadora ao final do pacto não enseja a constituição de pleno direito o título executivo judicial se, apresentados embargos, a Autora não comprova a propriedade exclusiva dos bens.
5. A parte não incorreu em qualquer conduta que caracterizasse sua má-fé, uma vez que exerceu seu direito de ação ancorada em Contrato de Locação que previa a restituição do mobiliário de sua propriedade que guarneciam a residência ao término da locação e se as pertenças arroladas nos presentes autos não foram alvo de exame e pronunciamento em ação de extinção do condomínio do imóvel locado. Multa por litigância de má-fé afastada.
6. Recurso parcialmente provido.